Tribunal: TJSP
Processo: 1043032-68.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL E FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE DÉBITOS LOCATÍCIOS – Controvérsia dos autos que é fundada na interpretação de cláusula contratual acerca do termo inicial de incidência do índice de correção monetária do valor dos locatícios – Cláusula contratual expressa quanto ao início da incidência do IGP-M/FGV apenas a partir de junho/2017, sendo que

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE DESPEJO POR INFRAÇÃO CONTRATUAL E FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA DE DÉBITOS LOCATÍCIOS – Controvérsia dos autos que é fundada na interpretação de cláusula contratual acerca do termo inicial de incidência do índice de correção monetária do valor dos locatícios – Cláusula contratual expressa quanto ao início da incidência do IGP-M/FGV apenas a partir de junho/2017, sendo que o contrato fora celebrado em 2015 – Locadora defende que a atualização anual pelo IGP-M, já que é índice utilizado no mercado imobiliário com a finalidade de correção do valor do aluguel, deveria retroagir à data da assinatura do contrato de sublocação, sob pena de enriquecimento sem causa – Locatária afirma que a cláusula contratual seria clara, não permitindo outra interpretação senão a de que o reajuste da verba locatícia somente se daria a partir de junho de 2017 e de forma nenhuma tomando como marco inicial a celebração do contrato – CERCEAMENTO DE DEFESA – Prova pericial que é desnecessária ao deslinde de causa, de tônica marcadamente jurídica, passível de resolução por interpretação judicial – Teoria do livre convencimento motivado – Inteligência do art. 370 do CPC – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – Ao celebrarem o acordo, as partes devem ponderar tanto os riscos de inflação quanto de deflação do valor nominal ajustado, servindo a pactuação de índice de correção monetária como um mecanismo de controle a evitar eventuais perdas, tanto para o credor como para o devedor – Contrato que deveria haver sido expresso se a intenção do locador era, a partir de junho/2017, aplicar toda a inflação acumulada desde a assinatura do contrato – Vedação ao comportamento surpresa – Criação de justa expectativa no locatário, tendo em vista que a redação do contrato locatício é expressa no sentido de que os aluguéis só começaram a ser corrigidos pelo IGP-M/FGV a partir de junho/2017, sem qualquer menção à inflação acumulada desde 2015 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Percentual de 10% sobre o valor da causa que resulta em montante excessivo – Fixação pelos critérios de equidade, com base no art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC – Recurso parcialmente provido.